Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS SATISFEITOS. ARTIGO 44, §2o, DO CP. PENA IGUAL A 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal: “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos”, razão pela qual, imposta a pena corporal em 1 (um) ano de reclusão, a substituição deve ser adequada para 1 (uma) restritiva de direitos.
2. Recurso provido.